Tribunal: STF
Processo: RE 1405431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 103):



    “EMENTA - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016 - MUNICÍPIO DE DIADEMA - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação - Apelo da municipalidade. 



    DO PROTESTO DE CDA - Não há impedimento para que a Fazenda Pública utilize meios judiciais e extrajudiciais para obter a satisfação de seu crédito, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.492/1997 



    - O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135/DF, já reconheceu que “o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constitui sanção política” - O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial 1.686.659/SP, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12. 767/2012”. Assim, não há impedimento para que a Fazenda Pública utilize meios judiciais ou extrajudiciais para satisfazer seu crédito. 



    NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 - O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano - Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente - Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais - Nulidade da certidão de dívida ativa afastada. 



    ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - Alegação genérica de que os serviços prestados não são tributáveis - Ausência de comprovação de que os débitos lançados se referem a atividades não tributáveis - Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal. 



    No caso, embora haja menção a determinadas contas nas razões de apelação, não há comprovação de que o tributo cobrado diga respeito a essas contas - Inexistência de relação com as contas que, de fato, foram objeto de autuação - Cabia ao autor indicar especificamente, e individualmente, quais as contas que de fato foram objeto de autuação pela municipalidade e as razões pelas quais julga não serem tributáveis, e por qual motivo, ante a presunção de certeza do título executivo - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. 



    DOS LIMITES DAS MULTAS - O valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal Multa referente ao descumprimento de obrigação principal fixada em 50% do valor do tributo, conforme disposto na legislação municipal 



    - Multa que não possui caráter confiscatório - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    Honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa (R$ 382.836,27) - Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 38.283,62 - HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em 1% (um por cento) Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 42.11,62. 



    Sentença mantida - Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 119; e Vol. 7, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO BRADESCO S/A. alega violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LIV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192, da Constituição Federal.



    Sustenta afronta aos itens 95 e 96 da LC 56/1987, pois o acórdão recorrido “desconsiderou a relação de serviços bancários que podem ser tributados pelo município, constantes na Lei Complementar 56/87, fazendo incidir o Imposto sobre diversas contas, como se fossem atividades-fim de uma Instituição Financeira e não atividades-meio, como são de fatos” (Vol. 7, fl. 3).



    Assevera que “os serviços enumerados, aos quais a recorrida pretende tributação do ISS não são considerados serviços fim, e sim SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, e nesse sentido vem considerando a Suprema Corte que correspondem a serviços variados, prestados no exercício de atividades-meio do comércio bancário, não chegando a constituir um serviço próprio, autônomo (conf. RTJ 111, P. 698).” Desse modo, conclui que “a Lei Complementar nº. 56/87, ao invés de dar uma definição teórica de serviços, preferiu elaborar uma lista de serviços tributáveis pelo ISS. Assim, a taxatividade da lista restringe-se ao mesmo tempo objetiva o fato de evitar abusos por parte do Fisco” (Vol. 7, fl. 5).



    Por outro lado, alega que “há vício no título executivo, pois, não cumpre os requisitos legais de especificidade, cerceando o contribuinte do exercício do contraditório e da ampla defesa” (Vol. 7, fl. 7). Acresce que “há a ilegitimidade passiva da Recorrente devido a existência alienação fiduciária, havendo por consequência nítida violação ao princípio da eficiência da administração pública, artigo 37, caput, CF, no ponto que a Municipalidade/Recorrida prejudica a continuidade da prestação de serviço inerente a atividade-fim do contribuinte” (Vol. 7, fl. 8).



    O RE foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 13).



    No Agravo, a parte afirma que houve violação ao texto constitucional, a efetiva demonstração da repercussão geral da matéria, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Vol. 18).



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 296 da repercussão geral - Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal (Vol. 32).



    Após o julgamento do mencionado precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em decisão resumida na seguinte ementa (Vol. 35, fl. 2):



    “EMENTA - TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que reconheceu a legalidade da incidência de ISSQN sobre prestação de serviços bancários - Interposição de Recurso Extraordinário pela autora - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do C. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 784.439/DF, Tema nº 296, STF, DJe 15.09.2020, fixou a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva." - Inaplicabilidade - No caso, embora haja menção a determinadas contas nas razões de apelação, não há comprovação de que o tributo cobrado diga respeito a essas contas - Inexistência de relação com as contas que, de fato, foram objeto de autuação - Cabia ao autor indicar especificamente, e individualmente, quais as contas que de fato foram objeto de autuação pela municipalidade e as razões pelas quais julga não serem tributáveis, e por qual motivo, ante a presunção de certeza do título executivo - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. 



    Manutenção do julgado”.



    Ato contínuo, em novo juízo de admissibilidade o Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 36).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 7, fl. 2):



    “Primeiramente, importante salientar que referido Recurso Extraordinário preenche o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Isto porque além de relevante, tal recurso agrega somente matéria de ordem constitucional e de interesse público. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Desse modo, no presente recurso, a causa discutida é provida de repercussão geral uma vez que há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos nesse litígio, uma vez que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário irá repercutir na esfera jurídica de um considerável número de pessoas. 



    Isto porque houve interpretação equivocada do artigo 5º, inciso LIV, e artigo 192 todos Constituição Federal, ferindo Princípios fundamentais, norteadores da Justiça. 



    Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a decisão sobre tributos atinge indiscriminadamente tanto ricos como pobres, letrados e iletrados. 



    Por essa razão, torna-se indispensável a admissão do presente Recurso Extraordinário, uma vez que vem a discutir a validade de cobrança de tributos, que esta presente na vida de incontáveis cidadãos e a todos cabe a aplicação da lei de maneira justa e correta, assegurando o ato jurídico e a coisa julgada. 



    Desta feita, evidencia-se que o procedimento adotado pelo recorrente decorreu da mais completa legalidade, tendo em vista que foi respaldado na legislação vigente, não causando nenhum prejuízo ao recorrido, de modo que o cumprimento de seu dever legal demonstra, afinal, que não há responsabilidade do Banco. Logo, exigir-lhe outra posição seria obrigá-lo a descumprir a Lei.



    (…)



    O presente recurso tem como fundamento o artigo 102, inciso III, letra "a", da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    (…)



    Outrossim, importante salientar que referido Recurso Extraordinário preenche também o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, eis que, além de relevante, tal recurso agrega somente matéria de ordem constitucional e de interesse público. 



    No presente recurso, a causa discutida é provida de repercussão geral uma vez que há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos nesse litígio, ou seja, o julgamento deste recurso deixa apenas de afetar as partes do processo, afetando uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tendo tal causa repercussão geral. 



    Isto porque houve interpretação equivocada do artigo 5º, inciso LIV, artigo 30, inciso I e II, artigo 48, incisos XIII e artigo 192 todos Constituição Federal, ferindo Princípios fundamentais, norteadores da Justiça.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para declarar a exigibilidade do ISS (Vol. 6, fl. 112):



    “DA INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 



    O recurso trata da incidência de ISS sobre determinados serviços bancários entre janeiro a dezembro de 2009. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.234/PR sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a lista de serviços anexa ao DL 406/68, modificada pelas LC 56/1987 e LC 116/2003, é taxativa, mas meras mudanças de nomenclatura não excluem o serviço da lista:



    TRIBUTÁRIO SERVIÇOS BANCÁRIOS ISS LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (grifo nosso) (STJ, Primeira Seção, REsp 1111234/PR, Min. Eliana Calmon, J. 23/09/2009, DJe 08/10/2009)



    Veja-se ainda a Súmula 424 do STJ: 



    É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987. (grifo nosso)



    Daí se percebe que meras mudanças de denominação não excluem a tributação pelo ISS. Ademais, como a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, cabe ao contribuinte impugnar especificamente as contas que julgar não serem tributáveis, não bastando que afirme genericamente que o lançamento do imposto foi indevido.



    Portanto, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito apto a desbancar a presunção de veracidade e legalidade atribuída ao ato administrativo. 



    No caso, embora o apelante individualize as contas que pretende impugnar, ele não traz elementos que comprovem que a cobrança diz, de fato, respeito a essas contas. Verifica-se que o apelante indica as seguintes contas como autuadas: Comissão de Abertura de Crédito 79.4663-5, 79.4695-3, 79.4811-5, 79.4701-1, Comissão de Permanência 79.4693-7, 79.4775-5, Fornecimento de Extratos de Operações 79.5929-0, Ressarcimento de Taxas 79.5845-5, Ressarcimento de Custos Financeiros 79.6165-0, 79.616-7, Rendas Sobre Adiantamentos 79.4913-8, Juros Contratuais 79.6015-8 (fls. 469/472). Ocorre que as contas individualizadas e impugnadas nas razões de apelação não guardam relação com as contas que, de fato, foram objeto de autuação, conforme indicado em laudo pericial (fls. 398/413). 



    Sendo assim, descabe a análise dessas contas, já que incumbia ao autor indicar especificamente, e individualmente, quais as contas que de fato foram objeto de autuação pela municipalidade e as razões pelas quais julga não serem tributáveis, e por qual motivo, ante a presunção de certeza do título executivo. 



    O que se verifica é que o autor apresentou um panorama fático incompleto, deixando de se desincumbir de seu ônus. Além disso, a função do Poder Judiciário é dirimir lides, e não discorrer sobre situações hipotéticas. 



    Sem a demonstração do que está sendo cobrado, descabe a análise em abstrato de contas mencionadas pela parte, sob pena de se utilizar o aparato jurisdicional como órgão de consulta. 



    Assim, não foram apresentados elementos aptos a afastarem a cobrança, devendo ser rejeitado o recurso do contribuinte, mantendo-se a r. Sentença”.



    Verifica-se, da leitura acima, que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. 



    Acresça-se que, para decidir de modo diverso do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “as contas individualizadas e impugnadas nas razões de apelação não guardam relação com as contas que, de fato, foram objeto de autuação, conforme indicado em laudo pericial” induz ao incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por outro lado, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é consolidada no sentido de que eventual insurgência quanto ao preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa – CDA – demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que é vedado nessa esfera recursal.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já declarou a constitucionalidade da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996. Tema 842 da repercussão geral. 2. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento dos requisitos de validade da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 3. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 4. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1321613 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 20/10/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE 1283146 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 04/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 225. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. 1. Nos termos do Tema 225 da repercussão geral (RE 601.314), “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” 2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1264856 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 16/11/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente